Tribunal: TJES
Processo: 5001081-18.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001081-18.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSANGELA FRAGA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001081-18.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: ROSANGELA FRAGA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR REVISTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTORIZADA COMPENSAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 9027262. Contrarrazões interposta, id. 9027267, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9027262), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9027251), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR o réu a pagar à autora a) o valor de R$ 2.772,00, (dois mil, duzentos e setenta e dois reais), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; CONDENAR o réu a indenizar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.

Registro que eventuais descontos posteriores à última petição juntada aos autos, bem como posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos eventuais descontos relativos ao cartão de crédito diretamente do benefício previdenciário da parte autora.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual a Autora alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado. Sustenta que buscou a requerida para contratar empréstimo consignado em janeiro de 2021. Postula a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu que o banco não comprovou que o consumidor contratou o contrato de cartão consignado, sequer comprovou que houve uso efetivo do cartão de crédito, tampouco saque.

Com efeito, o Juízo concedeu a tutela de urgência determinando a cessação dos descontos no benefício da autora. Declarou inexistente a relação jurídica, condenou a pessoa jurídica ao pagamento de indenização por danos morais. Condenou ainda o Banco a pagar, em dobro os descontos indevidamente realizados no beneficio da autora ( R$ 2.772,00), bem como eventuais descontos posteriores, que deverão ser devidamente comprovados.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a necessidade de perícia contábil, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, ausência de vício do consentimento, inexistência de reparação moral e material, bem como restituição em dobro, subsidiariamente requer a minoração da quantia arbitrada a titulo de dano moral, postula ainda pela compensação de valores, bem como aduz não ser devida qualquer pretensão a titulo de tutela antecipada.

Preliminar:

Incompetência do Juizado- Necessidade de Pericia contábil:

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não se cogita a complexidade da causa nem de necessidade de perícia contábil, ao passo que, além de tratar-se de matéria corriqueira no âmbito dos juizados especiais, nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

Passo ao mérito:

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta. A
inda, não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também, a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que
simples cópia de documentos e ou selfie, não é suficiente para atestar a contratação.
No mais, nã
o há nos autos provas de que a autora tenha desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, sendo a consumidora pessoa hipossuficiente, com idade avançada, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Assim, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ainda, em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status
quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado nº 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Diante dessas considerações,
voto pela manutenção da r. sentença no ponto em que concedeu a tutela antecipada determinado a cessação dos descontos no benefício da autora, bem como na parte em que reconheceu a conduta indevida praticada pela recorrente, declarando a inexistência da relação jurídica.

Em relação aos valores descontados do benefício da autora cabe registrar que a reserva de margem consignável ( código 322) não é um desconto no beneficio da Autora, mas sim uma pré-reserva que se concretiza com uso do cartão, havendo a necessidade de pagamento mínimo da fatura por meio da rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” (código 217).

Por outras palavras, a reserva de margem consignável que aparece detalhada na folha de pagamento da Recorrida, como de qualquer outro aposentado ou pensionista, não se trata de um desconto, e sim de uma informação acerca do valor máximo a ser descontado, que pode ser no valor total da reserva ou abaixo, o que vai ser determinado pelo valor da fatura do cartão e, consequentemente no valor do pagamento mínimo que é retido em folha.

Dessa forma, há que se determinar a restituição apenas dos valores descontados do benefício da Recorrida a título da rubrica ‘‘(217) EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC’’, que totaliza o valor,
já em dobro
, de R$ 2.283,82 ( dois mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), valores efetivamente devidos e comprovado pela recorrente.

De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

Assim, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Com relação à existência ou não de dano moral, nota-se que a conduta da recorrente provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento. A recorrida suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida em que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu. Com efeito, não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da recorrida enquanto consumidor, razão pela qual conclui-se pela existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Por fim, no que toca ao
quantum
indenizatório, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

No que tange a compensação de valores, com razão a recorrente, pois comprova nos autos a existência de saque pela autora, no valor de R$ 862,40 ( oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), id’s. 9027242 e 9027241, devendo tal valor ser abatido dos valores a serem pagos à autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença a quo,
para condenar o Banco BMG a restituir os valores indevidamente descontados do benefício da autora, no valor de R$
2.283,82 ( dois mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), já em dobro
, devendo sobre o valor incidir juros e correção da forma como estabelecido na r. sentença, bem como
autorizar
a compensação do valor de R$

862,40 ( oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos),
pelo Banco BMG nos valores a serem pagos à autora,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Registra-se ainda, como bem salientou a r. sentença de primeiro grau que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Custas de lei. Sem condenação em honorários advocatícios face a concessão parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)